Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0706073-69.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: JOAO PAULO GOMES DO NASCIMENTO FERNANDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOUGLAS RIBEIRO DE SA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em atenção à petição de ID 70781377, verifica-se que a advogada constituída pelo réu DOUGLAS RIBEIRO DE SÁ, Dra. Andréa Canellas Alexandre, tomou ciência do acórdão de ID 70077923 e, inclusive, já interpôs Recurso Especial (ID 70736449) contra o "decisum". Ademais, a advogada encontra-se regularmente cadastrada no PJe. Desse modo, intime-se referida causídica da pauta de julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo corréu JOÃO PAULO, excluindo-se a Defensoria Pública da Defesa do réu DOUGLAS. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator